Tribunal: TJSP
Processo: 0110418-54.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000657279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0110418-54.2013.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAGÉ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA, é
embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0110418-54.2013.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.559/20 2/3
VOTO No 27.559/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 0110418-54.2013.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE:
PAGÉ
INDÚSTRIA
DE
ARTEFATOS
DE
BORRACHA LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Recurso Embargos de declaração Omissão
Inexistência Rejeição dos embargos.
I
Trata-se de embargos declaratórios contra o venerando
acórdão de fls. 75/78 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo
de instrumento interposto pela embargante, mantendo, assim, a r. decisão de
primeiro grau que, acolhendo recusa da Fazenda do Estado, indeferiu
nomeação de bens à penhora da empresa executada.
Alega a embargante, desta feita, omissão do venerando acórdão
embargado, no tocante ao artigo 805, do Código de Processo Civil (Princípio
da Menor Onerosidade), conforme pormenorizado a fls. 86/89.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser
declarada no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria
controvertida nos limites estabelecidos nos autos.
Quanto aos bens oferecidos à penhora, esclarece o venerando
acórdão que a gradação do artigo 11 da Lei no 6.830, de 1980, mesmo
direcionada ao devedor, também faculta ao credor recusar a nomeação de bens
à penhora, podendo a recusa ser justificada por qualquer das causas previstas
no artigo 656 do Código de Processo Civil de 1973 ou nos artigos 11 e 15 da
Lei de Execuções Fiscais.
No caso em exame, outra não é a situação que se verifica dos
autos, uma vez que a nomeação à penhora de maquinário industrial não
obedece a ordem, legal, de modo que legitima a recusa manifestada pela
Fazenda do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0110418-54.2013.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.559/20 3/3
A respeito do princípio da menor onerosidade, confira-se o
referido trecho do venerando acórdão embargado:
“Por último, cumpre observar que a execução se faz, antes de tudo,
no interesse do credor, de modo que sem cabimento alegação genérica de
ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC de 1973, atual
art. 805 do mesmo diploma legal em vigor), conforme o decidido, aliás, no
REsp no 1.337.790/PR, de Relatoria do Ministro Herman Beijamin,
submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos Tema 578/STJ”.
Desnecessário esforço, por conseguinte, para verificar-se que o
venerando acórdão embargado apreciou a questão suscitada pela embargante,
de modo que o presente recurso visa, na realidade, a reapreciação da matéria
controvertida, inadmissível na via eleita.
Por último: “A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de
embargos de declaração” (STJ 4a Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy
Rosado, j. 14.5.96).
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator